Tribunal: TJPA
Processo: 0800773-90.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10339 - Férias
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800773-90.2024.8.14.0006

APELANTE: CLAUDIO MARZO DINIZ DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL EXONERADO. INDICAÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL NO POLO PASSIVO. ÓRGÃO DESPERSONALIZADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA NA SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ERRO SANÁVEL NA INDICAÇÃO DO RÉU. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Claudio Marzo Diniz da Silva contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada em face do Município de Ananindeua, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. O autor, ex-servidor municipal exonerado em 02.05.2022, pleiteia o pagamento de verbas trabalhistas (férias proporcionais e vencidas acrescidas de 1/3, saldo de salário e 13º proporcional), no valor de R$ 2.468,42. Sustenta a possibilidade de correção do polo passivo e a nulidade da sentença por ausência de prévia intimação para emenda da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a indicação de Secretaria Municipal, órgão despersonalizado, no polo passivo, autoriza a imediata extinção do processo por ilegitimidade passiva; (ii) estabelecer se é obrigatória a concessão de oportunidade para regularização do polo passivo, à luz dos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Órgãos da administração direta não possuem personalidade jurídica nem capacidade processual, não podendo, em regra, figurar como parte em juízo.

A mera indicação equivocada de órgão municipal, quando inequívoca a identificação do ente federado responsável e possível a correção do polo passivo sem alteração do pedido ou da causa de pedir, configura vício sanável.

O Código de Processo Civil de 2015 consagra os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, impondo ao magistrado o dever de oportunizar a correção de defeitos processuais antes de extinguir o feito (arts. 4º, 6º, 10, 139, IX, 317 e 321 do CPC).

A extinção prematura do processo, sem prévia intimação para emenda da inicial, caracteriza error in procedendo e afronta a vedação à decisão surpresa.

A alteração do polo passivo, quando mantidos o pedido e a causa de pedir, não viola o art. 329 do CPC e prestigia os princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, conforme orientação do STJ (REsp 2.128.955/MS).

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece a necessidade de oportunizar a regularização do polo passivo antes da extinção do feito, especialmente quando o ente público é identificável e a defesa pode ser exercida.

A solução adequada consiste na cassação da sentença para determinar a regularização do polo passivo, com o prosseguimento do feito e aproveitamento dos atos processuais já praticados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A indicação de órgão despersonalizado da administração direta no polo passivo constitui vício sanável quando inequívoca a identificação do ente federado responsável.

O magistrado deve oportunizar a regularização do polo passivo antes de extinguir o processo sem resolução de mérito, em observância aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

A alteração do polo passivo, sem modificação do pedido ou da causa de pedir, não depende de anuência do réu e não viola o art. 329 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 10, 139, IX, 317, 321, 329, 485, VI, 927, III, 932, V, b, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Proc. nº 0000114-97.2001.8.14.0046, 2ª Turma de Direito Público, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto; TJPA, Proc. nº 0817915-44.2023.8.14.0006, 1ª Turma de Direito Público, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran; STJ, REsp nº 2.128.955/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.08.2024, DJe 15.08.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL e DOU-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Esta Sessão foi presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CLAUDIO MARZO DINIZ DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, nos autos da ação ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a ilegitimidade passiva.

Consta dos autos que o autor foi servidor da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, tendo sido exonerado em 02 de maio de 2022. Ajuizou ação de cobrança pleiteando o pagamento de verbas trabalhistas decorrentes do vínculo, consistentes em férias proporcionais, férias vencidas, adicional de 1/3 sobre férias proporcionais e vencidas, saldo de salário e 13º salário proporcional, totalizando o montante de R$ 2.468,42 (dois mil quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta e dois centavos), conforme exposto nas razões recursais (p. 2 do documento de apelação) .

Aduz a parte apelante que o réu se defendeu em nome do “MUNICÍPIO DE ANANINDEUA”, por intermédio da Procuradoria Geral do Município, “sem qualquer objeção à sua presença no polo passivo ou alegação de ilegitimidade do polo passivo da demanda, conforme contestação de ID 111621029”, conforme destacado nas razões de apelação (p. 2) .

Sustenta que, apesar disso, o juízo a quo entendeu que a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, por ser órgão despersonalizado, seria parte ilegítima, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC (p. 2) .

Em preliminar, a apelante afirma a tempestividade do recurso, asseverando que a Defensoria Pública foi pessoalmente intimada em 19/05/2025, gozando da prerrogativa de contagem em dobro dos prazos, bem como destaca estar sob o pálio da justiça gratuita, sendo dispensado o preparo (p. 2) .

No mérito recursal, argumenta que não houve qualquer prejuízo processual, pois o ente municipal foi devidamente citado e apresentou contestação, incidindo os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual (p. 3) . Assevera que a jurisprudência do STJ entende que o erro de nominação de órgão da administração direta não enseja extinção do processo quando há inequívoca identificação do ente federado e este exerce plenamente o direito de defesa.

Defende, ainda, a possibilidade de correção do polo passivo, com fundamento no art. 139, IX, do CPC, bem como a necessidade de oportunizar a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do CPC, antes de eventual extinção do feito (p. 3) .

Alega violação aos princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito (arts. 4º e 6º do CPC) e da vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC), sustentando que a extinção do processo sem oportunizar a emenda impõe ônus desnecessário à parte hipossuficiente (p. 3-4) .

Ao final, requer: (i) o conhecimento do recurso; (ii) o seu provimento para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com reconhecimento da legitimidade passiva do Município de Ananindeua ou, subsidiariamente, a possibilidade de emenda da inicial ou substituição do polo passivo; (iii) a condenação do apelado ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2º, do CPC; e (iv) a manutenção dos benefícios da justiça gratuita (p. 4).

Não houve apresentação de contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça deixou apresentar manifestação acerca do mérito – Id. 31806113.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

II – Mérito.

A questão devolvida à instância revisora, tal como delimitada, não reside em afirmar que SECRETARIA MUNICIPAL, enquanto órgão da administração direta, possua personalidade jurídica ou capacidade processual, pois esse postulado é, em regra, correto: órgãos, por si, não se constituem em sujeitos de direitos e obrigações autônomos, nem podem, ordinariamente, figurar como partes.

O ponto nuclear, porém, é outro e mais refinado: consiste em verificar se, nas circunstâncias concretas do feito, a extinção imediata, sem oportunizar a correção do polo passivo, mostra-se medida compatível com o modelo cooperativo do Código de Processo Civil de 2015, com a primazia do julgamento de mérito e com a instrumentalidade, sobretudo quando há, de um lado, inequívoca referência ao ente federado responsável e, de outro, atuação defensiva atribuída ao próprio MUNICÍPIO DE ANANINDEUA por sua Procuradoria, conforme enfatiza a peça recursal.

E aqui se impõe, com a prudência própria do segundo grau, distinguir o vício ontológico da inexistência de capacidade do órgão, do vício eminentemente nominativo na indicação do sujeito passivo, quando o processo revela, de modo objetivo, que o destinatário material da pretensão é o ente municipal. A sentença, inclusive, apresenta dado relevante: no cabeçalho, o “Polo Passivo” é identificado como “MUNICIPIO DE ANANINDEUA”, ao passo que, no relato, menciona-se que a demanda é ajuizada “em face da Secretaria Municipal”, o que evidencia, no mínimo, incongruência formal na própria descrição da parte demandada, mais consentânea com um erro de indicação/nominação do órgão administrativo interno do que com uma efetiva ausência de parte apta a integrar a relação processual.

Nesse contexto, a solução processualmente mais adequada não é extinguir, mas regularizar, porque a jurisdição não deve sacrificar o mérito quando o defeito é corrigível e quando a correção, longe de surpreender ou violar o contraditório, apenas reconduz a demanda ao seu verdadeiro sujeito passivo, já identificado como MUNICÍPIO, com a preservação dos atos úteis.

O Código de Processo Civil estrutura-se por deveres de cooperação e por uma diretriz expressa de entrega de tutela jurisdicional efetiva em tempo razoável, o que se frustra quando se impõe à parte, especialmente hipossuficiente e assistida pela Defensoria Pública, o ônus de repropositura de ação por vício que pode ser saneado no mesmo processo, sem prejuízo ao demandado. A correção do polo passivo, quando se está diante de erro na indicação do réu, é providência compatível com o poder-dever de condução do processo em direção ao julgamento de mérito, seja pela intimação para emenda (art. 321), seja pela lógica de saneamento e adequação do procedimento (art. 139, IX), seja, ainda, pela própria técnica de regularização do polo passivo, quando se tem, desde logo, a identificação do ente responsável e a possibilidade de estabilizar a relação processual em torno do sujeito correto. Ao invés de extinguir, deveria o Juízo orientar a marcha processual para a regularização, preservando-se os atos já praticados e evitando-se a repetição inútil da atividade jurisdicional.

Note-se, ademais, que o argumento de ilegitimidade passiva, ainda que ventilado na contestação segundo relata a sentença, não conduz inexoravelmente à extinção, quando a própria preliminar aponta quem seria o legitimado e quando a substituição é viável sem alterar a causa de pedir nem os pedidos, mas apenas corrigindo a identificação do sujeito responsável. A finalidade do processo não é proclamar a perfeição formal da petição inicial, mas resolver o conflito com justiça e utilidade, e essa utilidade se alcança com o aproveitamento do contraditório já instaurado, sobretudo se o MUNICÍPIO de fato comparece e exerce defesa, circunstância que, segundo a apelação, ocorre.

Assim, ainda que se reconheça, em tese, a incapacidade da Secretaria, isso não autoriza a eliminação prematura do processo quando o réu correto é determinável, a defesa é exercitável e o saneamento é possível, porque, nessa hipótese, o que se tem é erro sanável de indicação do demandado, e não impossibilidade estrutural de prosseguimento.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, reconhecendo a necessidade de oportunizar a regularização do polo passivo antes da extinção do feito, especialmente quando o ente federativo integra a relação processual e exerce sua defesa.

Nesse sentido:

“DECISÃO MONOCRÁTICA.

(...)

De início, acerca da arguição de ilegitimidade passiva, embora a ação tenha sido proposta em face do ex-prefeito do Município de Abel Figueiredo, tal vício já fora sanado, tanto que no momento processual o próprio município é quem configura parte da lide e não a pessoa física que foi apontada inicialmente na ação, tendo o processo seguido regularmente em observância dos princípios da celeridade e da economia processual, conforme inclusive elencado pelo parecer ministerial.

Ademais, é válido destacar que, consoante até mesmo destacado pelo Município apelante, o ente estatal foi devidamente citado e apresentou contestação, inexistindo prejuízo ao contraditório e a ampla defesa com a condenação do Município.

(...)

(PROCESSO Nº 0000114-97.2001.8.14.0046 - 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - REL. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO. TJPA).

e

“DECISÃO MONOCRÁTICA.

(...)

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer de ofício a ilegitimidade passiva da Prefeitura Municipal de Ananindeua e da Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura (SESAN), sem oportunizar à parte autora a emenda da petição inicial, impedindo-lhe, por consequência, o acesso ao mérito da pretensão indenizatória fundada em alegada desapropriação indireta.

(...)

Ocorre que o ordenamento jurídico brasileiro admite expressamente a possibilidade de correção de defeitos formais sanáveis na petição inicial. Nos termos do art. 317 do CPC:

Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.

Com efeito, ao deixar de cumprir essa diretriz processual, o magistrado a quo incorreu em error in procedendo, violando não apenas o dispositivo mencionado, mas também o princípio do contraditório e da não surpresa, insculpido no art. 10 do CPC, que dispõe:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício (...).

(PROCESSO Nº 0817915-44.2023.8.14.0006 - 1ª Turma de Direito Público - RELATORA. DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN. TJPA)”.

Ademais, destaco precedente do STJ, presente e utilizado para fundamentar decisão mencionada acima, mas que cabe a sua análise à parte para melhor fundamentação deste julgado.

“EMENTA RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO DEMONSTRADA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. ALTERAÇÃO. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. PEDIDO. CAUSA DE PEDIR. AUTORIZAÇÃO DO RÉU. DESNECESSIDADE.
1. Ação de embargos à execução ajuizada em 14/09/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/10/2023 e concluso ao gabinete em 06/05/2024.

2. O propósito recursal é decidir se é possível a alteração do polo passivo da demanda após o saneamento do processo e sem a autorização do réu.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, II, do CPC.

4. A alteração do polo passivo quando mantido o pedido e a causa de pedir não viola o art. 329 do CPC.

Pelo contrário, além de homenagear os princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, essa possiblidade cumpre com o dever de utilizar a técnica processual não como um fim em si mesmo, mas como um instrumento para a célere composição do litígio.

5. Determinar o ajuizamento de nova demanda apenas para que seja alterado o polo passivo traria mais prejuízos às partes, pois haveria um inefetivo adiamento do julgamento de mérito.

6. As causas em que o pedido ou a causa de pedir são iguais deverão ser julgadas conjuntamente, pois são conexas. Portanto, não há razão para impedir o aditamento que altera apenas a composição subjetiva da lide.

7. Há de ser oportunizada à parte autora a alteração do polo passivo mesmo após o saneamento do processo, desde que não haja alteração do pedido ou da causa de pedir.

8. Dispensada a autorização do réu para alteração do polo passivo quando mantidos o pedido ou a casa de pedir, pois não se trata da hipótese prevista no art. 329 do Código de Processo Civil.

9. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.128.955/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 15/8/2024)”.

Portanto, sem desdizer a regra geral sobre a incapacidade processual de órgãos da administração direta, o caso comporta solução consentânea com os valores do CPC: cassar a sentença extintiva para que, em primeiro grau, se promova a regularização do polo passivo, fazendo constar, de modo inequívoco, o MUNICÍPIO DE ANANINDEUA como demandado, com o consequente prosseguimento do feito para apreciação do mérito dos pedidos de cobrança.

Essa providência preserva o devido processo legal, evita desperdício institucional, assegura tutela jurisdicional efetiva e não acarreta prejuízo ao contraditório, especialmente se já houve atuação defensiva municipal, a ser integralmente aproveitada, ressalvada ao Juízo de origem a necessária adequação procedimental e a reabertura de prazo apenas se, em concreto, reputar indispensável para plena defesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
dar provimento ao recurso de apelação
interposto por CLAUDIO MARZO DINIZ DA SILVA para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que se proceda à regularização do polo passivo, fazendo constar o MUNICÍPIO DE ANANINDEUA como demandado, com o consequente prosseguimento do feito e apreciação do mérito, aproveitando-se, na máxima extensão possível, os atos processuais já praticados, com as adequações que o Juízo a quo reputar necessárias à preservação do contraditório e da ampla defesa.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

É COMO VOTO

Belém - PA, data de registro no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 23/03/2026